Tribunal: STF
Processo: HC 194907
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça e contra decisões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e da magistrada da 1ª Vara Criminal da comarca de Jaú/SP. 
    Tal o contexto, passo ao exame do presente habeas corpus.
    Inicialmente, no ponto em que o impetrante aponta o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e a magistrada de primeiro grau como coatores, reputo inadmissível este habeas corpus, eis que não se insere no âmbito da competência originária do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102, I, “d” e “i”, da Constituição da República julgar habeas corpus impetrado contra ato de Tribunal de Justiça estadual ou de magistrado de primeiro grau (HC 102.575/ES, Ministra Cármen Lúcia). 
    De outro lado, quanto à impugnação a decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: (HC 158.755- -AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 162.214-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297-AgR/PR, Ministro Edson Fachin; HC 181.999/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737/RN, Ministra Cármen Lúcia).
    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.
    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 07 de dezembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator